Tribunal: TJPA
Processo: 0812430-18.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812430-18.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSÉ RICARDO GALVÃO ARAÚJO

IMPETRADO: JUÍZO DA COMARCA DE ELDORADOS DOS CARAJÁS-PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. ENTENDIMENTO DESTE COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL VIA E-MAIL INSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.

1. Conforme precedentes desta E. Corte, não são cabíveis embargos de declaração em sede de
habeas corpus
, salvo ilegalidade flagrante ou teratologia.

2. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. Precedentes do STJ.

3. Consoante entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “o recurso interposto via email é tido por inexistente, não podendo ser considerado o correio eletrônico instrumento similar ao fac-símile para fins de aplicação do disposto na Lei n. 9.800/1999, na medida em que, além de não haver previsão legal para sua utilização, não guarda a mesma segurança de transmissão e registro de dados
”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1796437/MA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 12/05/2021), hipótese retratada nos autos.

4. Embargos de Declaração não conhecidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 07 a 09 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em não conhecer dos embargos de declaração opostos,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 07 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em habeas corpus
opostos por
JOSÉ RICARDO GALVÃO ARAÚJO
em face do V. Acórdão de ID n. 12239343 que, à unanimidade de votos, conheceu e denegou a ordem de
habeas corpus
, conforme decisão a seguir ementada:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL VIA E-MAIL INSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. LEGITIMIDADE DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. EXCESSO DE PRAZO NO PROCESSAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “o recurso interposto via email é tido por inexistente, não podendo ser considerado o correio eletrônico instrumento similar ao fac-símile para fins de aplicação do disposto na Lei n. 9.800/1999, na medida em que, além de não haver previsão legal para sua utilização, não guarda a mesma segurança de transmissão e registro de dados
”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1796437/MA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 12/05/2021), hipótese retratada nos autos.

2. O descumprimento do quinquídio legal para interposição da apelação criminal enseja o reconhecimento de sua intempestividade e, como corolário, a certificação do trânsito em julgado, o que autoriza o início do cumprimento da pena imposta através da expedição de mandado de prisão definitiva.

3. Conforme entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática, demandando um juízo de razoabilidade (STJ,
HC 703.292/RS
, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/03/2022), não se verificando na espécie constrangimento ilegal apto a justificar o deferimento da ordem pleiteada sob esse prisma.

4.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

(Grifos no original)

O embargante visa a modificação da decisão por meio da correção de erro material decorrente da interpretação equivocada das normas referentes aos meios de comunicação processuais, pontuando haver omissão e contradição no acórdão diante do não reconhecimento das recentes resoluções do Conselho Nacional de Justiça acerca da utilização do meio virtual para cientificação das partes quanto aos atos judiciais.

Pugna, ao fim, pelo conhecimento e acolhimento d
os presentes aclaratórios, a fim de que sejam sanados os erros materiais, omissões e contradições apontados no acórdão embargado e, como corolário, que seja reconhecida a tempestividade do recurso de apelação criminal interposto via e-mail, com o julgamento do apelo, assegurando-se, ainda, o direito de o coacto responder em liberdade.

O Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
dos embargos de declaração, para manter o acórdão objurgado na integralidade (ID n. 12847281).

É o relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver na decisão vergastada a existência de vício de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanado, a teor do que dispõe o art. 619 do CPP. Outrossim, os aclaratórios também “podem ser admitidos para correção de erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
decisum
embargado”, consoante posicionamento firmado pelo C. STJ (
EDcl no

AgRg no AREsp 2.001.327/GO
, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento 08/03/2022, DJe 14/03/2022, cf.
https://bit.ly/3KMlewf
).

Não obstante, esta E. Corte de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual
não é cabível a oposição de embargos de declaração em sede de
habeas corpus
, por se tratar de ação constitucional de natureza célere, salvo de houver flagrante ilegalidade ou teratologia. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. NÃO CABIMENTO, NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA DESTE COLEGIADO, COM RESSALVA DE ENTENDIMENTO DESTA DESEMBARGADORA. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é incabível a oposição de embargos de declaração em sede de
habeas corpus
. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. (TJ/PA. HC 0802058-10.2022.8.14.0000. Rel. Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS. Seção de Direito Penal. Julgamento: 04/04/2022. Publicação: 04/04/2022, cf.
https://bit.ly/3DN3Hld
).
(Grifos no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÕES NO ACORDÃO (ID N° 7853433). ENTENDIMENTO DESTA SEÇÃO DE DIREITO PENAL DE NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS, EXCETUADO FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. TESE DESCABIDA.
Trata-se de inconformismo do impetrante contra o v. Acórdão contido no ID N° 7853433, que a unanimidade de votos, denegou a ordem do writ, sob alegação de que esta Desembargadora relatora não teria revogado a prisão preventiva do ora acusado mediante a imposição de outras medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Nessa toada, o não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração se mostra medida de direito a se impor.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (TJPA. HC 0814772-36.2021.8.14.0000. Rel. Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO. Seção de Direito Penal. DJE 18/02/2022. Cf.
https://bit.ly/3D3cRJU
). (Grifos no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS.
Descabimento em sede mandamental, de acordo com deliberação da Turma Julgadora. Precedentes da Seção de Direito. Não conhecimento.
Unânime. (TJ/PA. HC 0811186-25.2020.8.14.0000. Rel. Des. Raimundo Holanda Reis. Seção de Direito Penal. Julgamento: 24/02/2021. Publicação: 26/02/2021, cf.
https://bit.ly/3KgVGr8
) (Grifo no original).

Nesse espeque,
o não conhecimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Sem embargo,
ad argumentandum tantum
, não assiste razão ao embargante no ponto suscitado, visto tratar-se de mero inconformismo quanto ao acórdão impugnado, sendo certo que os declaratórios não se prestam ao simples reexame das questões apreciadas. No ponto, destaco que se o embargante “
compreendeu a interpretação dada ao tema pelo julgado embargado e afirmou ter sido uma interpretação equivocada, aponta, na realidade, erro de julgamento”
e não erro material, omissão ou contradição. Desse modo, a “
irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios”
(STJ,
EDcl no AgRg nos EARESP 1019243/PR,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe: 30/05/2019, cf.
https://bit.ly/3KMjfep
).

Ademais, a despeito de o embargante pontuar que os meios de comunicação apresentados pela Lei n. 9.800/99 estão obsoletos, é certo que a legislação mencionada não perdeu vigência, permitindo a utilização de outros meios similares para a transmissão de dados, o que não foi observado pela parte, notadamente considerando que o e-mail não garante a mesma segurança de transmissão e registro de dados, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
(
AgRg nos EDcl no AREsp 1796437/MA
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 12/05/2021, cf.
https://bit.ly/3tF1wf9
).

Com efeito, oportuno registrar que durante o período de calamidade pública decretada em decorrência da pandemia da Covid-19, foram adotadas
medidas temporárias
de prevenção e contágio pelo Novo Coronavírus que deveriam orientar a atuação das unidades judiciárias e administrativas do Poder Judiciário do Estado do Pará na condução das atividades naquele período excepcional, disciplinadas por meio da Portaria Conjunta n. 4/2020-GP. Neste cenário, as unidades judiciárias passaram a atuar em regime diferenciado de trabalho, de modo que o peticionamento deveria ser obrigatoriamente por meio eletrônico e, excepcionalmente, por meio físico (art. 6º).

Nada obstante, com o avanço no controle da disseminação do vírus e a possibilidade de restabelecimento das atividades ordinárias, o e. Tribunal de Justiça do Estado regulamentou procedimentos e instituiu protocolos para a retomada gradual dos serviços de forma presencial, mantendo as medidas de segurança e proteção, nos termos da Portaria Conjunta n. 15/2020- GP/VP/CJRMB/CJCI.

No referido ato foram definidas etapas de restabelecimento gradual das atividades, inicialmente com retorno da presença física dos usuários externos, exceto os cidadãos em geral, no horário das 9h às 13h, com a retomada dos prazos processuais em processos físicos (art. 10, II).

Nesse contexto, o expediente de forma presencial na Comarca de Eldorado dos Carajás foi restabelecido nos termos da Portaria n. 1.834/2020-GP, sendo definido que a partir do dia 17/08/2020 seria implementada a segunda etapa de retorno gradual na referida unidade, com a retomada dos prazos processuais em meio físico e acesso aos usuários externos em geral a partir do dia 24/08/2020. Destarte, com o retorno das atividades, o recebimento de petições via e-mail institucional passou a ser realizado através dos meios legais de peticionamento judicial pelos jurisdicionados e seus representantes, ou seja, por meio de protocolo, presencialmente ou através de fac-símile.

Portanto, na data do encaminhamento do recurso via e-mail institucional (ID n. 10879891), ocorrido em 07/12/2020, a comarca de Eldorado do Carajás não exercia mais o regime diferenciado de trabalho, assim, o advogado deveria ter protocolado o recurso de apelação no setor de protocolo competente, consoante informado na resposta encaminhada pela unidade judiciária no ID n. 10879892, o que não ocorreu.

Outrossim, destaco que as resoluções do Conselho Nacional de Justiça apontadas pelo embargante, a despeito de observarem os avanços tecnológicos e regulamentarem a utilização de meios virtuais para o desenvolvimento da atividade judicante,
não possibilitam a utilização do e-mail como ferramenta adequada para protocolo de petições
.

Nesse sentido observa-se que a Resolução n. 372/2021, que regulamenta a criação da plataforma de videoconferência denominada de ‘balcão virtual’, expressamente dispõe que “o Balcão Virtual não substitui o sistema de peticionamento dos sistemas de processo eletrônico adotados pelos tribunais, sendo
vedado o seu uso para o protocolo de petições,
assim como não é aplicável aos gabinetes dos magistrados” (art. 4º, parágrafo único, cf.
https://bit.ly/3SGKbhS
). Por seu turno, a Resolução n. 354/2020, atualizada pela Resolução n. 481/2022 (cf.
https://bit.ly/3YfDc0i
), regulamenta tão somente a
realização de audiências
e sessões por videoconferência e telepresenciais e a
comunicação de atos processuais
por meio eletrônico nas unidades jurisdicionais de primeira e segunda instância, nelas não se incluindo a realização de peticionamento via e-mail.

Ademais, conforme restou assentado no acórdão objurgado, o patrono do réu não observou o prazo legal para interposição do apelo, resultando na intempestividade do recurso.

Destarte, não se verifica a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material que autorizem a modificação do acórdão embargado, tampouco inexiste ilegalidade ou teratologia no
decisum

a ensejar o conhecimento dos presentes aclaratórios, sendo importante consignar que, na forma prevista no art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
NÃO CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, por ser incabível em sede de
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 07 de março de 2023.

Desembargadora KEDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 10/03/2023